Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO CONTINUADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de revisão do benefício previdenciário complementar pago à autora pela instituição ré, em virtude da constatação de erro material no cálculo do benefício, bem assim quanto à possibilidade de desconto do débito apurado pelo recebimento indevido e se tal revisão, acaso ilegal, dá ensejo a compensação a título de danos morais;
2. Sendo a relação de trato sucessivo, o prazo prescricional não atinge o fundo de direito, mas, apenas, as parcelas recebidas fora do marco temporal legalmente previsto. Deste modo, a prescrição não interfere no direito da ré em revisar o benefício previdenciário quanto aos efeitos futuros;
3. Não há, na espécie, redução do benefício previdenciário, mas, tão somente, adequação do montante recebido pela autora àquilo que lhe é efetivamente devido, considerando a constatação de erro material no cálculo do benefício;
4. O sistema de previdência complementar, previsto no art. 202 da Constituição Federal e disciplinado pelas Leis Complementares 108 e 109, ambas de 2001, foi concebido com a finalidade de constituir reservas financeiras, segundo as contribuições de participantes e patrocinador, que assegurem o pagamento dos benefícios oferecidos. Devida a revisão do benefício quando o valor recebido diverge do quanto efetivamente devido;
5. O equacionamento do deficit, na forma da legislação de regência, tem por objetivo restabelecer as reservas do fundo de previdência, com o fim de garantir que os compromissos com os beneficiários sejam cumpridos. 5.1. O caso dos autos cuida, tão somente, de mera adequação do benefício da autora ao patamar devido;
6. Ainda que se admita a possibilidade de revisão do benefício previdenciário para que seu valor coincida com a reserva matemática especificamente formada, descabe a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, ante a natureza alimentar da verba;
7. O caso dos autos não revela afronta direta e relevante aos direitos de personalidade da autora, notadamente porque, ainda que não se admitida a repetibilidade dos valores recebidos, afigura-se legal e adequada a revisão do benefício previdenciário, face a constatação de pagamento incompatível;
8. Recursos conhecidos e improvidos.